Tribunal: TJDFT
Processo: 0729805-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
EMENTA.

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES. PRISÃO ANTE TEMPUS. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO.
1) “Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP.” (HC 209107 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-015 DIVULG 27-01-2022 PUBLIC 28-01-2022).
2) Não há que se falar na ausência de fundamentação idônea da decisão, tampouco em utilização de argumentos genéricos, quando a decisão que decreta a prisão preventiva se baseia em fatos concretos e em elementos que indiquem o risco à ordem pública.
3) Quando as circunstâncias do delito indicam que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) são inadequadas ao caso, impertinente se mostra a aplicação de quaisquer delas.
4) Não há de se falar em prisão ante tempus, quando a autoridade policial é acionada após o cometimento do delito e esta efetua a prisão do acusado momentos após.
5) Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.